Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Danos materiais, morais e estéticos. Propriedade formal do veículo. Redução da indenização. Gratuidade de justiça. Recurso do autor desprovido. Recurso da parte ré parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido em relação à segunda requerida e parcialmente procedente em relação à primeira, condenando-a ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos. Ambas as partes interpuseram apelação, buscando reforma da sentença quanto à responsabilidade civil, valores indenizatórios e gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) definir se há responsabilidade solidária da segunda requerida, proprietária formal do veículo; ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser majorados ou reduzidos; iii) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor; e iv) analisar a correção da data de início dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da segunda requerida foi corretamente afastada, pois o contrato de doação comprova a transferência da posse e domínio do veículo antes do acidente, sendo inaplicável a responsabilização do proprietário formal.
4. A conduta da primeira requerida, ao adentrar via preferencial sem segurança, foi considerada causa determinante do acidente, conforme laudo pericial, configurando ato ilícito com nexo causal com os danos sofridos pelo autor.
5. O valor fixado para danos estéticos (R$ 10.000,00) é proporcional à extensão do dano, conforme laudos médicos, não havendo justificativa para majoração.
6. O valor de R$ 15.000,00 fixado para danos morais foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 8.000,00, em consonância com jurisprudência para casos semelhantes.
7. A data de início dos juros moratórios foi corretamente fixada a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
8. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, com base em declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, não havendo elementos que justifiquem sua revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar afastada. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito recai sobre o proprietário de fato do veículo, quando comprovada a transferência da posse e uso. 2. A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade das lesões e jurisprudência consolidada. 3. A gratuidade de justiça permanece válida quando não há elementos concretos que infirmem a hipossuficiência declarada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §2o e §11; CPC, art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.+